Tribunal: TJES
Processo: 5003866-25.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-25.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA BICCAS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM RELAÇÃO AO TIPO DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ARTIGO 373, II DO CPC. MANTENHO A SENTENÇA NOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais movida por MARCIA BICCAS em face de BANCO ITAUCARD S.A alegando que passou a receber várias cobranças do requerido por débito de cartão crédito, o que desconhece, assim, realizou uma consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito e constatou a existência de restrição inserida ao seu nome, no valor de R$10.164,84 (dez mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente contrato n° 002527851230000,

Em razão disto, requereu, em sede de tutela provisória, a retirada da restrição. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, torno sem efeito a decisão de tutela provisória de urgência de ID n° 6302766 e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando a nulidade de todos os atos processuais desde a intimação para a apresentação de contrarrazões ao recurso inominado
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que, iniciada a fase de Execução, opôs o Banco executado/recorrido Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID nº 40529584), alegando “ausência de intimação na pessoa do patrono indicado para apresentação de contrarrazões de Recurso Inominado”.

Nesses moldes, verifico que realmente não fora observado o pedido de intimação exclusiva, inclusive, não havendo intimação da sentença e do prazo para contrarrazões ao patrono da executada.

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art. 5º, incisos LIV e LV, as garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, alicerces indispensáveis ao Estado Democrático de Direito e à regular prestação jurisdicional.

O art. 5º, LIV, da Constituição Federal dispõe que "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", estabelecendo garantia fundamental que assegura a todo cidadão o direito a um processo que observe rigorosamente as formalidades previstas em lei. Por sua vez, o inciso LV do mesmo dispositivo constitucional determina que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Nesse contexto constitucional, a intimação válida do advogado regularmente constituído constitui manifestação concreta dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, permitindo que a parte, por meio de seu patrono, tome conhecimento dos atos processuais e possa exercer plenamente seu direito de defesa.

Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que é forçoso reconhecer a nulidade de todos os atos praticados a partir da intimação para apresentação de contrarrazões recursais, vez que, frente a improcedência da demanda na 1ª instância não foi evidenciado prejuízo à parte até a prolação da sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)